Tribunal: TJPA
Processo: 0813513-64.2025.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0813513-64.2025.8.14.0000

EXCIPIENTE: PATRICIA REGINA DE MORAIS BATISTA, DOUGLAS DENIS MORAES BATISTA

AUTORIDADE: IB SALES TAPAJOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - Nº. 0813513-64.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: PATRÍCIA REGINA DE MORAIS BATISTA e DOUGLAS DENIS MORAES BATISTA.

ADVOGADO: ALBERTO LOPES MAIA FILHO – OAB/PA N. 7.238.

AGRAVADO: IB SALES TAPAJÓS – JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ITAITUBA.

ADVOGADO: NÃO CONSTAM NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSATISFAÇÃO COM DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE LEGAL. ART. 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO LIMINAR MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Exceção de Suspeição oposta por PATRÍCIA REGINA DE MORAIS BATISTA e DOUGLAS DENIS MORAES BATISTA contra o Juiz de Direito IOB SALES TAPAJÓS, em inconformismo com decisão monocrática que, com fundamento no art. 227, § 1º, do RITJPA, rejeitou liminarmente a exceção de suspeição. Os excipientes sustentam que houve demonstração de suspeição quando o juízo determinou expedição de novo mandado de reintegração de posse com uso de força policial, aplicação de multa diária de R$ 2.000,00 e multa por litigância de má-fé, alegando afronta ao princípio da imparcialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a insatisfação com decisões judiciais desfavoráveis configura hipótese de suspeição do magistrado nos termos do art. 145 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 145 do CPC elenca, de forma taxativa, as hipóteses de suspeição do juiz: amizade íntima ou inimizade, recebimento de presentes, relação de crédito ou débito, e interesse no julgamento em favor de uma das partes.

4. O incidente de exceção de suspeição, por se tratar de medida excepcional que afasta o magistrado da sua jurisdição, somente é cabível quando evidenciada, estreme de dúvidas, alguma das hipóteses legais.

5. A falta de parcialidade não pode ser presumida e deve ser sempre demonstrada por quem alega.

6. No caso concreto, os excipientes fundamentam a suspeição exclusivamente na insatisfação com decisão que determinou expedição de mandado de reintegração, fixou multa diária e aplicou multa por litigância de má-fé.

7. A mera insatisfação com o conteúdo das decisões judiciais proferidas no exercício regular da função jurisdicional não configura causa legal de suspeição.

8. Decisões fundamentadas e dentro da legalidade, ainda que desfavoráveis à parte, não traduzem interesse pessoal ou quebra da imparcialidade.

9. O STJ consolidou entendimento de que decisões contrárias às pretensões da parte excipiente não são suficientes para comprovar a suspeição do magistrado.

10. Eventual discordância com decisão judicial deve ser objeto de recurso próprio, não ensejando o manejo do incidente de exceção de suspeição.

11. O juízo ad quem já deferiu efeito suspensivo à apelação, tornando sem efeito a decisão que motivou a exceção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição.

Tese de julgamento: "1. A insatisfação com decisões judiciais desfavoráveis não configura hipótese de suspeição do art. 145 do CPC." "2. A exceção de suspeição exige demonstração inequívoca de uma das hipóteses taxativas legais, devendo-se preservar o princípio do juiz natural."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, IV, 81, 145, 536, §§ 1º e 3º; RITJPA, art. 227, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7 e 83; AgInt nos EDcl no AREsp 2.456.696/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do Recurso de Agravo Interno

em

Exceção de Suspeição, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática (
Id. 29247936)
vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator –
Des. Ricardo Ferreira Nunes –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado do Órgão Fracionário da Seção de Direito Privado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - Nº. 0813513-64.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
PATRÍCIA REGINA DE MORAIS BATISTA e DOUGLAS DENIS MORAES BATISTA
.

ADVOGADO:
ALBERTO LOPES MAIA FILHO
– OAB/PA N. 7.238.

AGRAVADO:
IB SALES TAPAJÓS – JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ITAITUBA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTAM NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
oposta por

PATRÍCIA REGINA DE MORAIS BATISTA e DOUGLAS DENIS MORAES BATISTA

em face do
JUIZ
DE DIREITO IOB SALES TAPAJÓS
diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
com fundamento no art. 227, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal, rejeitou liminarmente a presente exceção de suspeição.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a inaplicabilidade da rejeição liminar; que houve a demonstração da suspeição, ancorado no art. 145, IV, do CPC, quando o juízo da base determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse com uso de força policial, aplicando multa diária de R$ 2.000,00 e multa por litigância de má-fé; e sustenta a afronta ao princípio da imparcialidade.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSATISFAÇÃO COM DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE LEGAL. ART. 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO LIMINAR MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Exceção de Suspeição oposta por PATRÍCIA REGINA DE MORAIS BATISTA e DOUGLAS DENIS MORAES BATISTA contra o Juiz de Direito IOB SALES TAPAJÓS, em inconformismo com decisão monocrática que, com fundamento no art. 227, § 1º, do RITJPA, rejeitou liminarmente a exceção de suspeição. Os excipientes sustentam que houve demonstração de suspeição quando o juízo determinou expedição de novo mandado de reintegração de posse com uso de força policial, aplicação de multa diária de R$ 2.000,00 e multa por litigância de má-fé, alegando afronta ao princípio da imparcialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a insatisfação com decisões judiciais desfavoráveis configura hipótese de suspeição do magistrado nos termos do art. 145 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 145 do CPC elenca, de forma taxativa, as hipóteses de suspeição do juiz: amizade íntima ou inimizade, recebimento de presentes, relação de crédito ou débito, e interesse no julgamento em favor de uma das partes.

4.
O incidente de exceção de suspeição, por se tratar de medida excepcional que afasta o magistrado da sua jurisdição, somente é cabível quando evidenciada, estreme de dúvidas, alguma das hipóteses legais.

5.
A falta de parcialidade não pode ser presumida e deve ser sempre demonstrada por quem alega.

6.
No caso concreto, os excipientes fundamentam a suspeição exclusivamente na insatisfação com decisão que determinou expedição de mandado de reintegração, fixou multa diária e aplicou multa por litigância de má-fé.

7.
A mera insatisfação com o conteúdo das decisões judiciais proferidas no exercício regular da função jurisdicional não configura causa legal de suspeição.

8.
Decisões fundamentadas e dentro da legalidade, ainda que desfavoráveis à parte, não traduzem interesse pessoal ou quebra da imparcialidade.

9.
O STJ consolidou entendimento de que decisões contrárias às pretensões da parte excipiente não são suficientes para comprovar a suspeição do magistrado.

10.
Eventual discordância com decisão judicial deve ser objeto de recurso próprio, não ensejando o manejo do incidente de exceção de suspeição.

11.
O juízo ad quem já deferiu efeito suspensivo à apelação, tornando sem efeito a decisão que motivou a exceção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição.

Tese de julgamento:

"1.
A insatisfação com decisões judiciais desfavoráveis não configura hipótese de suspeição do art. 145 do CPC.
"

"2.
A exceção de suspeição exige demonstração inequívoca de uma das hipóteses taxativas legais, devendo-se preservar o princípio do juiz natural.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, IV, 81, 145, 536, §§ 1º e 3º; RITJPA, art. 227, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 7 e 83; AgInt nos EDcl no AREsp 2.456.696/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos mantenho a decisão monocrática de
fls. ID Num. 29247936 – Pág. 1-5
.

Naquele momento ficou devidamente esclarecido a matéria objeto da presente exceção de suspeição, a saber, que o magistrado havia prolatado decisão que violava gravemente o devido processo legal e a isonomia das partes, para reconhecer direito inexistente em favor da apelada.

Aduzem que o magistrado deixou transparecer a falta de serenidade para decidir a causa, restando evidenciada a parcialidade do qual se pode vislumbrar pelo andamento do feito até a presente data.

Aduz que a apelante comprovou nos autos ser a legítima Possuidora e proprietária da área em litígio, sendo os documentos juntados por ela totalmente ignorados pelo excepto, que sentenciou a ação concedendo a reintegração de posse a apelada, sem esta ter juntado qualquer prova verídica de sua suposta posse.

Sustenta que por meio de uma simples petição, o juízo excepto teria deferido os pedidos da parte exequente para assegurar a eficácia da tutela jurisdicional, determinando a expedição de novo mandado de reintegração de posse, com autorização expressa para uso de força policial, inclusive para remoção de bens móveis e semoventes eventualmente deixados pelos réus no local.

Ressalta que o cumprimento de uma decisão, ainda que se refira à tutela de natureza possessória, exige a observância do contraditório, salvo nas hipóteses expressas de urgência e perigo na demora.

O Juízo excipiente aduziu que:

“A mera insatisfação com o conteúdo das decisões judiciais proferidas no exercício regular da função jurisdicional não configura causa legal de suspeição. Decisões fundamentadas e dentro da legalidade, ainda que desfavoráveis à parte, não traduzem interesse pessoal ou quebra da imparcialidade. Eventual discordância deve ser objeto de recurso [...] No caso presente, as alegações dos excipientes se limitam à discordância com decisões de mérito e medidas executivas proferidas com base na análise dos elementos constantes nos autos. Não há qualquer elemento objetivo que demonstre hipótese de suspeição nos moldes do art. 145 do CPC, tampouco fato novo que justifique a instauração do incidente [...] Destarte, a exceção de suspeição não se presta como sucedâneo recursal nem como meio de impugnar decisões desfavoráveis”
(fls. ID Num. 145933533 – Pág. 1-2)
.

Estas foram as alegações postas em debates, para a devida análise por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Inicialmente destaco ser plenamente possível a aplicação do art. 227, §1º do Regimento Interno do TJPA, posto que “
Distribuído o incidente, se a suspeição for de manifesta improcedência, o relator ou Presidente do Tribunal rejeitá-la-á liminarmente; do contrário, decidirá sobre a concessão de efeito suspensivo”
. Desta forma, diante do que foi apresentado nos autos, este Desembargador Relator entendeu pela manifesta improcedência da exceção de suspeição, pelos fundamentos expostos a seguir:

Pois bem, o art. 145 do Código de Processo Civil elenca, de forma taxativa, as hipóteses de suspeição do Juiz. Vejamos a redação do mencionado dispositivo legal:

Art. 145.

Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.

No caso concreto, a parte excipiente sustenta a suspeição do juiz, aduzindo existir motivos para que suspeite da parcialidade do magistrado no julgamento da lide, face a decisão nos autos, que, em sede de cumprimento de sentença, proferiu a seguinte decisão
(fls. ID Num. 28080264 – Pág. 3-4)
:

a)

DETERMINO a expedição de novo mandado de reintegração de posse, com autorização expressa para ouso de força policial, inclusive para remoção de bens móveis e semoventes eventualmente deixados pelos réus no local.

b)

FIXO MULTA DIÁRIA no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais), limitada inicialmente a 10 dias, para cada dia de permanência indevida no imóvel ou reingresso posterior ao cumprimento do mandado, nos termos do art. 536, §1º e §3º do CPC.

c)

APLICO MULTA por litigância de má-fé no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 80, IV, e art. 81 do CPC, diante da conduta processual manifestamente atentatória à dignidade da justiça, revertida em favor da parte autora.

Intimem-se os réus. ID 142354954

Assim, diante desta nova decisão, os excipientes sustentam a existência de parcialidade do juízo, sendo este o objeto da presente exceção.

Ocorre que o incidente de exceção de suspeição, por se tratar de medida excepcional e que afasta o magistrado da sua jurisdição, somente é cabível quando evidenciada, estreme de dúvidas, alguma das hipóteses legais, o que não se verifica nos autos,
devendo ser preservado o princípio do juiz natural
.

No caso,
não basta meras declarações nesse sentido
, posto que a falta de parcialidade não pode ser presumida e deve ser sempre demonstrada por quem alega.

Assim, tenho que eventual insatisfação do excipiente com a decisão prolatada pelo excepto deverá ser objeto de recurso próprio, não ensejando o manejo do incidente de exceção de suspeição.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO.
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ELEMENTOS DE PARCIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES JURISDICIONAIS. EXCEÇÃO REJEITADA
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A ausência de demonstração inequívoca de uma das situações constantes nos incisos do art. 145 do CPC enseja a rejeição da exceção de suspeição
.

2.
Decisões contrárias às pretensões da parte excipiente não são suficientes para comprovar a suspeição do magistrado
.

3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.456.696/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Desta forma, não evidenciada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 145, do CPC, há que ser rejeitada esta exceção de suspeição.

Aliado a este fato, destaco que já existe em trâmite perante o TJPA a apelação cível n. 0801476-40.2019.8.14.0024, sob a relatoria do Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, tendo o juízo
a quo
, na decisão de
fls. ID Num. 145933533 – Pág. 2
aduzido que o juízo
ad quem
deferiu o efeito suspensivo à apelação, tornando sem efeito o
decisum
que determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
com fundamento no art. 227, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal, rejeitou liminarmente a presente exceção de suspeição.

É como voto.

Belém/PA, 26 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 01/04/2026